Tribunal: TJES
Processo: 5008715-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008715-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORMI MARIA RACANELLI

AGRAVADO: PRISCILA VEIGA RODRIGUES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO INVENTARIANTE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ormi Maria Racanelli contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de inventário do falecido José Lourenço Rodrigues.

A agravante alega hipossuficiência e afirma estar desempregada, juntando declaração de imposto de renda como prova.

O patrimônio do espólio foi declarado na inicial como sendo no valor de R$2.252.588,00, embora sem liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido ao inventariante ou se as custas processuais devem ser imputadas ao espólio, com possibilidade de pagamento ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Competência do Espólio para o Pagamento das Custas

Consoante jurisprudência consolidada, em ações de inventário, as custas processuais devem ser arcadas pelo espólio, e não pelo inventariante ou pelos herdeiros, independentemente de sua condição financeira.

A inexistência de liquidez no patrimônio do espólio, ainda que momentânea, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas permite o pagamento das custas ao final do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça reconhecem que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, cabendo ao Juízo postergar ou diferir tais despesas quando o patrimônio não dispuser de liquidez imediata.

B. Presunção de Hipossuficiência e Irrelevância da Situação Financeira do Inventariante

A declaração de pobreza da agravante, enquanto pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade. Contudo, tratando-se de inventário, a situação financeira pessoal da inventariante é irrelevante, uma vez que as despesas processuais são de responsabilidade do espólio.

Não havendo elementos nos autos que infirmem a existência de patrimônio do espólio, conclui-se que o benefício da gratuidade da justiça não é aplicável no caso concreto, sendo suficiente o diferimento das custas para o momento oportuno.

C. Precedentes Relevantes

A jurisprudência deste Tribunal ampara a decisão ora proferida:

“Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante. Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça.”
(TJES, AI nº 5013078-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 19/03/2024).

“A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.”
(TJES, AI nº 0001407-42.2019.8.08.0013, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/10/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que o pagamento das custas processuais seja realizado pelo espólio, ao final do inventário.

Tese de julgamento
:

Em ações de inventário, as custas processuais são de responsabilidade do espólio.

A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio autoriza o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, mas não a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023; TJES, AI nº 5013078-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 19/03/2024; TJES, AI nº 0001407-42.2019.8.08.0013, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 01/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N° 5008715-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORMI MARIA RACANELLI

AGRAVADO: PRISCILA VEIGA RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ORMI MARIA RACANELLI
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos da ação de inventário ajuizada em decorrência do falecimento de José Lourenço Rodrigues
,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 8904492) aduz a recorrente, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

In casu
, não consta dos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, tendo a autora juntado cópia de sua declaração de imposto de renda, afirmando estar desempregada.

Não obstante, tratando-se de inventário, a questão afeta à assistência judiciária deve ser analisada de acordo com o patrimônio deixado pelo
de cujus
, já que cumpre ao espólio adimplir as custas e não ao inventariante.

Partindo dessa premissa, inviável o deferimento, de plano, do pedido de assistência judiciária, sobretudo ante a existência de patrimônio do espólio (R$2.252.588,00, conforme consta da inicial) que, embora sem liquidez, tem o dever de arcar com as custas processuais, de modo que o seu pagamento deve ser postergado para o final do processo.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. RECOLHIMENTO AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante. II -
Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5013078-74.2023.8.08.0000. Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível; Data de Julgamento:19/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3.
A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o pagamento das custas do inventário, pelo espólio, ao final.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)